Tribunal: TJDFT
Processo: 0715161-68.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0715161-68.2022.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA, NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A APELADO: NEOENERGIA DISTRIBUIÇÃO BRASÍLIA S.A, ADL COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA D E S P A C H O À parte Apelante, ADL Comércio de Alimentos Ltda., para, em 5 (cinco) dias, juntar a íntegra do comprovante de pagamento do preparo, de modo a possibilitar a conferência da respectiva numeração com a Guia de Custas e Emolumentos – GRU (ID 47161778). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator